Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-76.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME ABERTO. PRIMARIEDADE. BONS ANTECEDENTES. PENA NÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF, que condenou o réu pela prática de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação; (ii) estabelecer se a conduta pode ser desclassificada para contravenção penal de vias de fato; (iii) avaliar a legalidade e proporcionalidade na dosimetria da pena; (iv) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento de pena; (v) a manutenção ou revogação da prisão preventiva do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depoimento da vítima, corroborado por provas periciais e testemunhais, ostenta especial relevância em casos de violência doméstica, não havendo dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime, afastando a aplicação do princípio in dubio pro reo.
4. Não há elementos que justifiquem a desclassificação para contravenção penal (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41), dado que as lesões corporais foram comprovadas.
5. Na dosimetria da pena, a fixação da pena-base considerou circunstâncias judiciais desfavoráveis de forma proporcional, aplicando a fração de 1/8 sobre o intervalo mínimo e máximo da pena, conforme jurisprudência consolidada.
6. O cumprimento da pena deve se dar pelo regime inicial aberto, considerando que o réu é primário, a pena é inferior a quatro anos e apenas a culpabilidade foi considerada desfavorável, inexistindo fatores excepcionais que justifiquem o regime mais severo.
7. A prisão preventiva deve ser revogada diante da fixação do regime aberto.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, e 59; Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/06, arts. 5o, III, 7o, I, II e V; Súmula 588/STJ.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1727835, 1a Turma Criminal, TJDFT, j. 13/07/2023; Acórdão no 1805733, 1a Turma Criminal, TJDFT, j. 25/01/2024; Acórdão no 1827350, 1a Turma Criminal, TJDFT, j. 15/03/2024.